Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-53.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Transações não reconhecidas – Fraude não evidenciada – Conjunto probatório que permite se conclua que há indícios de que terceiros da família do autor, que tem acesso ao cartão e da senha pessoal de uso intransferível, realizaram as operações contestadas – Sentença reformada, sendo caso de improcedência da ação – Inversão dos ônus de sucumbência –

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Transações não reconhecidas – Fraude não evidenciada – Conjunto probatório que permite se conclua que há indícios de que terceiros da família do autor, que tem acesso ao cartão e da senha pessoal de uso intransferível, realizaram as operações contestadas – Sentença reformada, sendo caso de improcedência da ação – Inversão dos ônus de sucumbência – Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.